Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CRIAÇÃO DE E-MAIL. DECLARAÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação cumulada com indenização por dano moral, ajuizado por idoso de 71 anos, sob alegação de que foi induzido de forma dolosa a adquirir veículo mediante contrato firmado com concessionária e financiamento com instituição bancária. O autor afirmou que foi manipulado por vendedores, teve e-mail criado sem consentimento, sua renda foi fraudada para viabilizar o financiamento, e que, acometido por doenças e sem conhecimento tecnológico, foi coagido a assinar contrato digitalmente. Pleiteou a anulação do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a validade dos contratos celebrados, por ausência de provas de dolo ou vício de consentimento, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação violou o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) determinar se houve vício de consentimento na celebração do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação não viola o princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos contrários aos utilizados na sentença, viabilizando o contraditório.
4. A criação de e-mail com auxílio de preposto da concessionária não invalida o contrato, uma vez que o consentimento foi prestado de forma digital, com ciência do conteúdo contratual.
5. Quanto à alegação de práticas desleais, observa-se que a apresentação de simulações atrativas, melhor avaliação de seu automóvel e argumentos de urgência, por si sós, não são capazes de demonstrar dolo dos réus/apelados.
6. A idade do autor, por si só, não comprova incapacidade civil, tampouco há elementos que demonstrem que suas condições de saúde alegadas na apelação existiam à época do contrato ou afetaram sua capacidade.
7. A renda declarada no contrato de financiamento diverge daquela efetivamente percebida pelo autor, mas não há provas de que a divergência decorreu de fraude da concessionária.
8. Não se comprova falha na prestação do serviço nem violação ao dever de informação, estando os contratos regularmente assinados e com conteúdo claro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A criação de e-mail com auxílio de preposto da fornecedora não invalida o contrato, quando demonstrado o consentimento digital do contratante.
2. A divergência entre a renda efetiva e a declarada em contrato de financiamento não autoriza, por si só, a anulação do contrato.
3. A ausência de prova de dolo ou vício de consentimento impede a anulação do contrato de compra e venda de veículo com financiamento.